Tribunal: STF
Processo: HC 258927
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexa Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.004.549/SP (e-doc. 6).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas em estabelecimento prisional) (e-doc. 3, p. 13-19). 



    3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus, seguindo-se o protocolo da citada impetração no STJ, da qual resultou, ao final, o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente foi decretada sem a devida demonstração de fundamentos concretos e individualizados, apoiando-se apenas em alegações genéricas de gravidade do delito e em seus antecedentes criminais. Ressalta que o paciente não foi preso em flagrante, tendo sido instaurado procedimento disciplinar interno no qual foi absolvido. Argumenta que a decisão de manter a custódia cautelar viola o princípio da presunção de inocência e desconsidera a função excepcional da prisão preventiva, assumindo caráter punitivo e antecipatório da pena. Rebate o uso da reincidência como presunção automática de periculosidade, sustentando que não há elementos nos autos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, assentou a existência de fortes indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, imputado ao paciente por supostamente ter instigado sua companheira a ingressar em presídio portando entorpecente. Destacou a gravidade concreta da conduta, praticada no interior de unidade prisional. Ressaltou a reincidência do paciente por crime da mesma natureza, apontando risco de reiteração delitiva e a necessidade de preservar a ordem pública. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “(...) Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em desfavor de CLEITON AUGUSTO DA SILVA, entendo que merece prosperar pelos motivos que passo a expor. 



    Consta do auto de prisão em flagrante, que no dia 22 de setembro de 2024, por volta das 09h00, no CDP "ASP Valdecir Fabiano", Estrada Municipal Riolândia 2, km 02, zona rural, na cidade de Riolândia e comarca de Paulo de Faria, ALINE, agindo em concurso, previamente ajustada e em unidade de desígnios com CLEITON, o qual a induziu e a instigou (auxílio moral), no interior da unidade prisional supracitada, trazia consigo e ocultava, para fins de tráfico, um invólucro cilíndrico e ovalado de cannabis sativa, com peso de 77,65 gramas, droga popularmente conhecida como “maconha”, droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 17-18, laudo preliminar às fls. 24-26 e exame químico-toxicológico definitivo às fls. 115-117. Conforme o apurado, CLEITON, quem está preso no Centro de Detenção Provisória de Riolândia, pediu para sua companheira ALINE levar droga (maconha) para ele. No dia dos fatos, ALINE compareceu à penitenciária para visitar o detento CLEITON, seu companheiro. No entanto, ao ser revistada e passar pelo sistema de scanner corporal, verificou-se que ALINE trazia consigo e ocultava um objeto no interior da cavidade pélvica. 



    É de se concluir, portanto, a partir da análise dos autos, que existem fortes indícios de autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas aqui em comento, uma vez que os depoimentos colhidos em sede policial, aliados ao laudo pericial, auto de exibição e apreensão e demais documentos produzidos em sede policial, demonstraram-se uníssonos no que tange ao fato delituoso. 



    Presente, ainda, o periculun libertatis, vez que o acusado teria supostamente realizado o crime de tráfico de drogas, o que denota periculosidade na manutenção de sua liberdade e no convívio com os demais membros da população, vez que a saúde pública se mantém alerta e em perigo. Ressalta-se aqui o especial desvalor da conduta supostamente levada a efeito pelo denunciado, levando a efeito o ingresso de drogas no estabelecimento prisional, as quais, pelo modo de acondicionamento, denotam a finalidade de mercancia no interior do presídio. Tal conduta é revestida de acentuada reprovabilidade, além de permitir que a criminalidade se desenvolva até mesmo no interior de um estabelecimento em tese destinado à repressão e correção, o que não se colima com as finalidades penais. Salienta-se, ainda, o perigo a que se submetem os agentes penitenciários, inegavelmente agravado pelo consumo de drogas pela população carcerária, sendo necessária a rigorosa atuação estatal no sentido de reprimir condutas desse gênero. 



    Da mesma forma, tem-se que o réu é reincidente (fls. 159/163), ostentando considerável rol de antecedentes com condenações em crimes como tráfico de drogas, de modo a demonstrar inequivocamente uma conduta voltada à prática de infrações criminais e a inegável periculosidade do agente. Com efeito, os elementos trazidos pelos autos indicam que, diante de eventual liberdade, o indiciado provavelmente volte a delinquir, sendo necessária a atuação do Estado no sentido de frear a contumácia delitiva demonstrada pelo agente, a fim de se resguardar a ordem pública e a paz social. 



    O crime de tráfico de drogas que lhes é imputado, além de ser equiparado a crime hediondo, possui pena máxima superior a 04 anos de prisão sendo ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão, vez que não se mostram suficientes para evitar a reiteração delitiva nesse caso específico, diante da periculosidade do agente e do crime supostamente perpetrado. Com efeito, o acusado supostamente perpetrou a conduta enquanto preso, em cumprimento de pena aplicada em outro processo, razão pela qual não se faz razoável, tampouco lógico, que medidas cautelares mais amenas sejam aptas a frear a reiteração delitiva. 



    Reforço que a prisão preventiva do acusado se justifica, vez que existem fortes evidências do crime em questão, razão pela qual se exige do Poder Judiciário a adoção de providências fortes e coercitivas com o objetivo de manter a sociedade atual tranquila e livre de situações dessa natureza, evitando que novas condutas dessa estirpe se repitam, garantindo assim que o bem jurídico relevante — saúde pública — seja protegido. 



    Presentes, ainda, os requisitos constantes no artigo 315 do Código de Processo Penal, visto que os fatos aqui delineados são novos e contemporâneos, sendo que o risco representado por eventual estado de liberdade do réu causaria perigo atual à sociedade.” (e-doc. 3; grifos nossos). 



    7. Tal visão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça e pelo STJ, no ato apontado como coator, no qual o ministro relator destacou que “a constrição cautelar imposta ao agravante encontra-se devidamente justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, à luz das particularidades do caso concreto, notadamente diante da periculosidade social do custodiado, evidenciada por seus antecedentes criminais.” (e-doc. 6). 



    8. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    9. Ademais, consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, por evidenciar risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido.”



    (RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; grifos nossos)



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    10. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator